Tribunal: TJDFT
Processo: 0709801-37.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709801-37.2018.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES EMBARGADO: ANDERSON DE FARIA BRASIL D E S P A C H O CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 25/3 DO SHVP opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/2 ID 15784911. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator